Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-26.2024.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800959-26.2024.8.14.0035

RECORRENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800959-26.2024.8.14.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alessandro dos Santos Batista contra sentença de pronúncia que reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A denúncia narra que o recorrente em conjunto com um menor, ceifou a vida da vítima Daniel dos Santos da Silva, desferindo-lhe 18 facadas, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa, eis que esta se encontrava embriagada e incapaz de reagir. A sentença absolveu o recorrente dos crimes conexos de fornecimento de bebida alcoólica e corrupção de menores (arts. 243 e 244 do ECA), mantendo sua prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia que pudesse comprometer a imparcialidade dos jurados; (II) analisar se a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade justificaria a impronúncia do recorrente; (III) apreciar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e do indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia não configura excesso de linguagem, pois se limita a transcrever elementos relevantes constantes nos autos, sem manifestar juízo de valor antecipado ou prejudicar a imparcialidade dos jurados, em conformidade com o princípio do "pas de nullité sans grief" (CPP, art. 563).

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413). No caso, a materialidade do homicídio está demonstrada pelo laudo cadavérico, e os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas e nas circunstâncias narradas, não sendo necessária a certeza exigida para uma condenação.

5.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, pautado no princípio do "in dubio pro societate", prevalecendo a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar os fatos em profundidade (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

6.

A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência (18 facadas), e na periculosidade do agente. A decisão está devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP e não viola o princípio da presunção de inocência, pois visa acautelar o meio social e assegurar a aplicação da lei penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve observar os limites do art. 413 do CPP, não configurando excesso de linguagem a mera transcrição de elementos probatórios constantes nos autos.

2.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado da instrução prévia realizar juízo exauriente sobre as provas.

3.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sem configurar constrangimento ilegal ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312, 313, I e III, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, III e IV; ECA, arts. 243 e 244.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/10/2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800959-26.2024.8.14.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 16/06/2024, por volta das 04:00 horas da manhã, na Comunidade Curumu, zona rural de Óbidos, o recorrente com vontade livre e consciente e mediante “
animus necandi”
, atentou contra a vida da vítima Daniel dos Santos da Silva, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa.

Consta ainda da peça acusatória, que o crime foi praticado em contexto no qual o apelante, um menor (E.S.D.S.) e o ofendido estavam consumindo bebidas alcoólicas e na ocasião a vítima em estado avançado de embriaguez e incapaz de se defender, foi conduzida ao local do delito, onde foi atingida por 18 (dezoito) facadas em diversas regiões do corpo.

Salienta ainda a vestibular, que o auto de exame cadavérico confirmou a materialidade do homicídio, tendo as testemunhas ouvidas relatado que o apelante e o menor consumiram bebidas alcoólicas com a vítima e a conduziram, embriagada, ao local do crime. Declarações da mãe de Alessandro indicam que o denunciado confessou tê-lo ferido, embora alegasse ter utilizado a faca que estava em posse da própria vítima. Em seu interrogatório, Alessandro negou a autoria dos golpes.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante, pelas práticas dos delitos previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e os crimes conexos constantes dos artigos 243 e 244, do ECA, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo pelo crime de homicídio consumado (art. 121, §2º, III e IV, CP), para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular, contudo absolveu o recorrente dos delitos de fornecimento de bebida alcoólica a menor e de corrupção de menores (art. 243 e 244, ambos da Lei nº 8.069/90).

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia; absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como pugnando pela revogação de sua prisão preventiva para que pudesse recorrer em liberdade.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna preliminarmente, pela anulação da sentença primeva haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia, pois conforme seu entendimento pode influenciar os jurados à uma condenação.

No presente caso, não observo qualquer mácula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação e/ou absolvição do recorrente.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do órgão em questão, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do laudo cadavérico da vítima Daniel Santos da Silva, e
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 - DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.4 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Observa-se das razões recursais, que apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer da
sentença
de
pronúncia
em
liberdade
, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Razão, não lhe assiste.

Com efeito, examinando a decisão combatida, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, pelo que nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que a ordem pública restou abalada com a gravidade da conduta atribuída ao réu de ter, supostamente, desferido 18 perfurações a faca e consequentemente ter ceifado a vida da vítima. (...)”
(negritos meus)

Como se vê, a negativa do
direito
de
recorrer
em
liberdade
foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente, encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que na data dos fatos – 16/06/2024, na
Comunidade Curumu, zona rural de Óbidos, o recorrente ceifou a vida da vítima Daniel dos Santos da Silva, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa.

Observa-se ainda dos autos, que o crime foi praticado em contexto no qual o apelante, um menor (E.S.D.S.) e o ofendido estavam consumindo bebidas alcoólicas e na ocasião, o ofendido em estado avançado de embriaguez e incapaz de se defender, foi conduzido ao local do delito, onde foi atingido por 18 (dezoito) facadas em diversas regiões do corpo.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do apelante e a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado a ele imputado, reforçando a necessidade de manutenção de sua segregação como forma de garantir a ordem pública.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à
liberdade
individual, mas é certo que deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social.

De toda forma, no presente caso, não há motivação idônea para se conceder ao recorrente o
direito
de "
recorrer
em
liberdade
", sobretudo porque ele respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções dos artigos
121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em relação a vítima Daniel dos Santos da Silva,
cabendo ressaltar neste particular, que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Outrossim, além da constrição se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da
sentença
de
pronúncia
que negou ao peticionante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312 do CPP) e no fato de ter ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Necessário ainda registrar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao recorrente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria das condutas criminosas, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, apesar de uma forma simples, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, rejeito tal pedido.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/02/2025